Tribunal: TJPA
Processo: 0025417-85.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025417-85.2005.8.14.0301

APELANTE: RENAN AMORIM DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: F A TOBELEM - EPP, TELEMAR NORTE LESTE S.A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0025417-85.2005.8.14.0301

APELANTE: RENAN AMORIM DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado: GERALDO MELO DA SILVA - OAB PA17411-A

APELANTE: F A TOBELEM – EPP/

TELEMAR NORTE LESTE S.A

Advogado: VERA LUCIA LIMA LARANJEIRA - OAB PA17196-B/ ELADIO MIRANDA LIMA - OAB RJ86235-A / GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE CELULAR POR MENOR DE IDADE - RECUSA DA LOJA EM REALIZAR NOVA VENDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0025417-85.2005.8.14.0301

APELANTE: RENAN AMORIM DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado: GERALDO MELO DA SILVA - OAB PA17411-A

APELANTE: F A TOBELEM – EPP/

TELEMAR NORTE LESTE S.A

Advogado: VERA LUCIA LIMA LARANJEIRA - OAB PA17196-B/ ELADIO MIRANDA LIMA - OAB RJ86235-A / GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENAN AMORIM DE OLIVEIRA FERREIRA objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARAIS

em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A incorporadora da AMAZONIA CELULAR S/A e a loja AMAZON CELULAR
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em relação a loja e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a AMAZÔNIA CELULAR S/A haja vista a ilegitimidade passiva da empresa.

Em suas razões recursais (ID n°
2286199
), sustenta a parte autora, ora Apelante, que a sentença merece reforma, relata que adquiriu um telefone celular da marca SIEMENS MODELO MC60 na loja AMAZON CELULAR no dia 17/02/2005 e no mês seguinte, mas precisamente no dia 18/03/2005, foi furtado retornando a loja para adquirir um novo aparelho celular, ocorre que o autor era menor de idade na época, motivo pelo qual a loja se negou a realizar a venda de outro aparelho celular, aduz que a negativa da empresa lhe causou constrangimento motivo pelo qual pugna pela indenização por Dano Moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte apelante arguiu que houve cerceamento de defesa haja vista que não houve oitiva de testemunhas nos autos de maneira que restou prejudicado a comprovação do Dano Moral.

Alega ainda que o simples fato de a empresa ter vendido o primeiro aparelho celular obriga a loja realizar uma segunda venda, haja vista que a esta conhece as circunstâncias em que foi realizado o primeiro negócio.

Em contrarrazões (ID n° 2286200), a empresa

TELEMAR NORTE LESTE S/A incorporadora da AMAZONIA CELULAR S/A pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária –Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude de a parte autora ser beneficiaria da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de indenização por Dano Moral.

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo.

Adianto não assistir razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide, uma vez que se está diante de questão meramente de direito.

Cumpre destacar que, para restar caracterizado o dever de indenizar, faz-se mister estarem presentes os requisitos como, o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

Assim, é indispensável a comprovação dos requisitos supramencionados, sob pena de não reconhecer tal pleito.

Pois bem, no caso vertente, o cerne da questão gira em torno da negativa da loja, uma vez que esta se recusou a realizar um novo negócio jurídico com a parte que na época era menor de idade.

Como é cediço para a validade do negócio jurídico é necessário agente capaz, nos termos do Art.104, inciso I do CC.

Assim, considerando que a parte autora era menor de idade na época do ocorrido a loja AMAZON CELULAR não era obrigada a realizar a venda do celular.

Como bem ressaltado pelo Juízo de origem, mesmo o fato de a loja já ter realizado uma primeira venda, não a obriga a realizar uma nova venda, haja vista que não consta nos autos as circunstâncias em que foi celebrado o primeiro negócio jurídico, podendo inclusive o menor esta acompanhado de representante legal na ocasião anterior.

Ressalte-se ainda que, para a configuração do dano moral, é necessário que os abalos psíquicos e morais sofridos pelo indivíduo sejam de tal monta que lhe afetem a dignidade, a personalidade, a honra subjetiva, o que não ficou evidenciado após detida leitura dos autos.

Senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejem à autora direito de ser indenizado a título de dano moral. Apelação não provida. (TJ-SP 10152687220178260005 SP 1015268-72.2017.8.26.0005, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 19/07/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ SEM ANUÊNCIA DE SUA CURADORA. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal. 2. Desconto de parcelas dos empréstimos contratados em benefício previdenciário recebido pelo autor, com base em contrato nulo de pleno direito. Danos morais configurados, no caso. 3. Manutenção da sentença. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00297274820188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Por outro lado, tem-se que a ré não cometeu ato ilícito haja vista que agiu no regular exercício do seu direito posto que não é obrigada a realizar negócio jurídico com agente incapaz. Além disso, não se verifica nos autos falha na prestação de serviço.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024